Tribunal: TJBA
Processo: 8001131-89.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001131-89.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES AGRAVADO: JEANE DO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s):LETICIA SANTOS PIMENTEL MONTINO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES (DJE E DJEN). TERMO INICIAL. PREVALÊNCIA DO SISTEMA LEGADO DURANTE PERÍODO DE TRANSIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade. A agravante alega que a contagem do prazo deveria iniciar-se pela intimação via DJEN (03/02/2025), e não pela publicação no DJe local (30/01/2025). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo duplicidade de intimações (DJe local e DJEN) durante o período de transição estipulado pelo CNJ, o prazo recursal deve ser contado a partir do sistema legado ou do sistema nacional. III. Razões de decidir 3. Conforme decisão do Presidente do CNJ no procedimento n.º 0007669-94.2024.2.00.0000, até o dia 15 de maio de 2025, em caso de duplicidade de publicações, prevalece a intimação via sistema legado (DJe do tribunal local) para fins de contagem de prazo. 4. A sentença foi publicada no DJe em 30/01/2025. O prazo recursal iniciou-se em 31/01/2025 e findou-se em 20/02/2025. 5. O recurso interposto em 21/02/2025 é manifestamente intempestivo, o que impede o conhecimento da apelação e a análise das matérias de mérito (ato ilícito e danos morais), conforme o art. 932, III, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "No período de transição até 15 de maio de 2025, havendo duplicidade de intimações entre o sistema legado (DJe) e o DJEN, os prazos processuais devem ser contados com base na publicação realizada no sistema legado, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CNJ, Resolução nº 455/2022. Jurisprudência relevante citada: CNJ, CUMPRDEC 0007669-94.2024.2.00.0000, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14.03.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8073920-16.2024.8.05.0000, Rel. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, pub. 30.06.2025; TJBA, Apelação nº 0520899-90.2013.8.05.0001, Rel. Emilio Salomao Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, pub. 20.05.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação nº 8001131-89.2024.8.05.0106, em que figura, como agravante, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, e, como agravado, JEANE DO NASCIMENTO SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.